Tribunal: STF
Processo: ARE 1545872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 1): 



     “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SUSCITADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E NAS DILIGÊNCIAS SUBSEQUENTES. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERENTE QUE ESCONDEU O ROSTO AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM, QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS RELACIONADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PROVA LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM DECISÕES DEFINITIVAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não havia fundadas razões para a busca domiciliar diante da ausência de “’suspeita ou razão efetivamente fundada” (mas mera repetição linguística pelos policiais da expressão legal) de que houvesse prática de crimes no local’” (eDOC 19, p. 14). 



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 26). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 15, p. 5-6):



    “A leitura dos dispositivos legais revela que a inviolabilidade da intimidade não é uma garantia absoluta. Há hipóteses excepcionais previstas no texto da lei que autorizam a atuação policial sem autorização judicial, entre as quais se encontra a presença de fundadas suspeitas. 



    E, no particular, a averiguação não foi imotivada, tampouco baseada em presunções meramente subjetivas dos agentes policiais, mas sim em circunstâncias objetivas que indicavam que o requerente portava algum ilícito, o que se confirmou com a apreensão do entorpecente.” 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    No mesmo sentido:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e eventualmente encontrar elementos que preenchessem a “atitude suspeita” e, por conseguinte, atendendo-se com suficiência ou segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1501806 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    Ressalte-se, por fim, que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente